Tribunal: STF
Processo: RE 1496753
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Supermercados Cidade Ltda. e outro(a/s), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INOMINADO - RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE INCÊNDIO - SERVIÇO ESSENCIAL - INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA- IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE N.º 643.247/SP - TAXA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N.º 6.763/75, COM REDAÇAO DADA PELA LEI N.º 14.938/03-JULGAMENTO DA ADI N.º 4.411 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO - REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PELO STF - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. A. - O recurso inominado pode ser recebido como recurso de apelação, tendo em vista a aplicabilidade do princípio da fungibilidade à espécie, sobretudo porque interposto dentro do prazo legal e seus fundamentos confrontam devidamente os termos da sentença. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 643.247/SP, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que a atividade de prevenção e combate a incêndios deve ser viabilizada mediante a arrecadação de impostos, sendo inadmissível a instituição de taxa para tal finalidade. - Em 17/08/2020, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI n.º 4.411, oportunidade em que, por maioria, declarou inconstitucional a cobrança da Taxa de Incêndio no Estado de Minas Gerais, instituída pela Lei Estadual n.º 6.763/75, com redação dada pela Lei n.º 14.938/03. - Diante da modulação dos efeitos do RE 643.247, operada pelo STF, o novo posicionamento deverá atingir apenas os fatos geradores ocorridos após a data da decisão, ocorrida em 01/08/2017, sendo este o marco inicial para a devolução dos valores eventualmente pagos pelo contribuinte.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 145, II, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a modulação aplicada pela Corte de origem não tem aplicação ao presente caso.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio no Estado de Minas Gerais, instituída pela Lei Estadual nº 6.763/75, com redação dada pela Lei nº 14.938/03, determinou que o marco inicial para a devolução dos valores eventualmente pagos pelo contribuinte seria o definido no julgamento do Tema 16 da repercussão geral.



    Ao julgamento do RE 643.247-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2017, paradigma do já referido Tema 16 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Não obstante, em 12.6.2019, foram acolhidos os embargos de declaração opostos em face desse julgado, a fim de “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Transcrevo a síntese do que decidido:



    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.” 



    “DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas [...]”



    Acerca da Taxa de Incêndio no Estado de Minas Gerais, instituída pela Lei Estadual nº 6.763/75, com redação dada pela Lei nº 14.938/03, questionada no presente processo, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da referida lei em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).



    Opostos embargos de declaração, o Plenário modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 4.411/MG, a fim de que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. 



    Ressalte-se que a ação que deu origem ao presente recurso foi ajuizada em 31.5.2019 (edoc. 01), de modo que se enquadra na ressalva à modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 4.411/MG relativamente às ações judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 1º.9.2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, consignada a inexigibilidade da Taxa de Incêndio no Estado de Minas Gerais, instituída pela Lei Estadual nº 6.763/75, com redação dada pela Lei nº 14.938/03, e considerado o julgamento da ADI 4.411/MG, afastar a modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 16 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente